Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTOS. ATRASOS SUPERIORES A NOVENTA DIAS. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE.
1. Na presente hipótese a sociedade empresária autora pretende obter a resolução de contrato firmado com a CAESB, nos termos do art. art. 78, inc. XV, da Lei no 8666/1993, em razão da ocorrência de atraso no pagamento por período superior a 90 (noventa) dias, além de atrasos ocorridos no decorrer da execução do contrato.
2. O art. 78, inc. XV, da Lei no 8666/1993 enuncia a possibilidade de resolução do contrato administrativo pelo contratado caso o contratante atrase o pagamento da devida contraprestação pecuniária por prazo superior a 90 (noventa) dias. 2.1. A aplicação diferenciada do instituto da exceção de contrato não cumprido em negócios jurídicos celebrados por ente integrante da Administração Pública indireta impede que o contratado permaneça obrigado ao cumprimento de suas obrigações negociais nos casos de inadimplemento das obrigações impostas ao contratante, pois o princípio da continuidade do serviço público não pode ser visto como desculpa para o inadimplemento das obrigações consensuadas pelas partes.2.2. Convém ressaltar que o inadimplemento nesses casos afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e inviabiliza o cumprimento das obrigações convencionadas com o contratado, obstando a regular execução do objeto do negócio jurídico celebrado.
3. Na presente hipótese a ausência de comprovação da regularidade fiscal pela contratada, uma vez já configurado o atraso no pagamento a ela devido, não pode servir de fundamento para o inadimplemento das obrigações convencionadas pelas partes. 3.1. Aliás, no caso em exame a contratante não impugnou especificadamente a afirmação de que os pagamentos devidos teriam ocorrido usualmente com atrasos. 3.2. Diante desse contexto, evidenciado que o inadimplemento da recorrente já havia ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias na ocasião do ajuizamento da ação ora em exame, somado aos diversos pagamentos em atraso no decorrer da relação jurídica negocial, é viável a decretação da resolução do negócio jurídico.
4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 4.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor imposto à parte, à vista da sucumbência, deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 4.2. A proporcionalidade (art. 8o do CPC) deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais.
5. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido. Recurso manejado pela autora conhecido e parcialmente provido.